Tribunal: TJDFT
Processo: 0002455-13.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO: 0002455-13.2017.8.07.0020 EMBARGANTE: RENATO DE AVILA VIANA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATO DE ÁVILA VIANA contra despacho de mero expediente desta Presidência, que determinou o retorno dos autos ao juízo de origem, em razão do trânsito em julgado. Sustenta, em síntese, que houve omissão no tocante à tempestividade recursal. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE.DESCABIMENTO. 1. Os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí porque, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, deles não cabe recurso. (...) (AgInt no AgInt no RtPaut no REsp 1825459/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/02/2021) No caso, o despacho ora embargado apenas determinou a devolução dos autos ao juízo de origem, considerando o trânsito em julgado ocorrido em razão da interposição de recursos manifestamente inadmissíveis (decisão de ID no 34237107). Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Cumpra-se o despacho de ID no 34858318, remetendo-se os autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007